Tribunal: TJMT
Processo: 1004419-87.2024.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004419-87.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 027.459.441-26 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE GOLPE VIA WHATSAPP E TRANSFERÊNCIA PIX. TRANSAÇÃO EFETUADA PELO PRÓPRIO TITULAR. MED INSTAURADO E RECUPERAÇÃO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE SALDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado golpe envolvendo falso consórcio, com pagamento realizado por meio de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a transferência via PIX realizada pelo próprio consumidor, induzido por fraude de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço da instituição financeira;
ii
) saber se há responsabilidade objetiva da fornecedora e dever de indenizar os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, com possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do Verbete Sumular 297/STJ e
art
. 6o, VIII, do CDC.

4. A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, conforme
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

5. A fraude foi praticada por terceiro estranho à relação jurídica, mediante engenharia social, fora do ambiente operacional da instituição financeira.

6. A transferência foi realizada voluntariamente pelo consumidor, sem indícios de falha nos mecanismos de segurança ou de autorização indevida da operação.

7. Nos autos há prova de instauração do procedimento de devolução (MED) e indicação de que a limitação na recuperação decorreu da ausência de saldo na conta destinatária.

8. Inaplicabilidade do Verbete Sumular 479/STJ, por se tratar de relação negocial direta com terceiro, caracterizando fortuito externo.

9. Inexistente nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo suportado, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva das instituições de pagamento por transações fraudulentas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo. 2. Quando a transferência foi voluntariamente ordenada pelo próprio consumidor, em contexto de engenharia social, e não houve falha nos mecanismos de segurança da instituição, afasta-se o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5o, XXXV; CDC,
art
. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010,
incs
. II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT,
Ap
1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Fabiano Soares dos Santos
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta em face de
PicPay
Instituição de Pagamento S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais
e dos honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude praticada por meio de aplicativo de mensagens, circunstância em que realizou transferência via PIX no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para conta de terceiro indicado pelo golpista.

Afirma que, ao perceber o golpe, comunicou imediatamente o fato à instituição financeira, em 16/07/2024, e requereu o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), porém
,
a Recorrida somente procedeu ao registro em 19/07/2024, quando já não havia saldo disponível na conta destinatária, o que resultou na recuperação de apenas R$ 0,02 (dois centavos).

Argumenta que a sentença desconsiderou as provas constantes dos autos, especialmente os documentos que, a seu ver, demonstram a omissão da instituição financeira quanto à observância dos protocolos fixados pelo Banco Central do Brasil para hipóteses de fraude via PIX.

Alega que houve falha na prestação do serviço, pois, embora a comunicação do golpe tenha ocorrido em prazo hábil, a parte ré não adotou de imediato as providências necessárias ao acionamento do MED e ao bloqueio preventivo dos valores transferidos.

Relata que a imputação de culpa exclusiva à vítima não se sustenta no caso concreto, pois a fraude foi prontamente contestada e a instituição financeira não apresentou a segurança esperada diante da ocorrência narrada, razão pela qual entende configurada a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

Defende, também, que os transtornos suportados ultrapassam o mero dissabor cotidiano e justificam a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões,
a
Apelad
a

pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

Fabiano Soares dos Santos
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais e Materiais

em face de

Pic
Pay Serviços S.A
.,
alegando que, no dia 15/07/2024, por volta das 14h00min, recebeu mensagem via WhatsApp de pessoa que se identificou como Vitor Cardoso, suposto representante autorizado da concessionária Honda
Canopus
, o qual lhe ofereceu a venda de uma motocicleta pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com entrega em todo o território nacional.

Afirmou que, ao informar que não dispunha do valor integral para pagamento à vista, foi orientado a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de entrada, hipótese em que o restante seria parcelado em 48 vezes de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), após suposta aprovação de financiamento pelo Banco Honda.

Alegou que, como possuía apenas R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), realizou transferência via PIX desse montante para o CPF n. 178.704.157-31, em nome de Eduardo Felipe da Silva Lopes, pessoa indicada pelo interlocutor como gerente financeiro da empresa, acreditando que concretizava negócio legítimo para aquisição da motocicleta.

Sustentou que, após a transferência, percebeu que se tratava de golpe, pois o suposto representante deixou de responder às mensagens, motivo pelo qual entrou imediatamente em contato com a instituição financeira requerida para solicitar o cancelamento da operação, porém foi informado de que nada poderia ser feito, com estorno de apenas R$ 0,02 (dois centavos).

Ressaltou que foi amplamente prejudicado em sua esfera patrimonial e moral, atribuindo à requerida falha na prestação do serviço, em razão da alegada insegurança do sistema bancário e da ausência de providências eficazes para bloqueio da transação e restituição dos valores, apesar da comunicação administrativa do ocorrido.

Requereu a condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com restituição em dobro ou, subsidiariamente, na forma simples, além da condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
.

Na contestação, a
PicPay
Instituição de Pagamento S.A. arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como intermediadora de pagamentos e que a fraude narrada decorreu de negociação realizada entre o autor e terceiro, por meio de plataforma alheia ao seu aplicativo.

No mérito, refut
ou
integralmente as alegações autorais, ressaltando que não participou da negociação narrada na inicial, que a transferência foi realizada por iniciativa do próprio
A
utor a partir de conta mantida em outra instituição bancária, e que atuou apenas como instituição de pagamento, sem vínculo com o suposto fraudador e sem posse dos valores transferidos.

Sustent
ou
a
inexistência
de falha na prestação do serviço, a ocorrência de fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, o não cabimento da restituição em dobro e a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A Juíza

a quo

re
jeitou
as
preliminares
arguida
s
, e no m
érito,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que os fatos narrados e as provas produzidas não autorizam a responsabilização da instituição
R
equerida, pois evidenciada a culpa exclusiva do
A
utor, que realizou voluntariamente transferência via PIX a terceiro, após contato mantido com fraudador que se passou por representante de concessionária de motocicletas. Por fim, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o Autor interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se,
portanto
, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparad
a
à instituição financeira.

A controvérsia
recursal
consiste em verificar se a transferência via PIX de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), realizada pelo próprio Autor em favor de terceiro fraudador, decorreu de falha na prestação do serviço da requerida, a ensejar sua responsabilidade objetiva (
art
. 14 do CDC), ou se configura fato exclusivo de terceiro, apto a afastar o dever de indenizar, nos termos do
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

Extrai-se dos autos que, no dia 15/07/2024, após receber mensagens via WhatsApp de pessoa que se identificou como Vitor Cardoso, suposto representante autorizado da concessionária Honda
Canopus
, o autor foi convencido a realizar pagamento a título de entrada para aquisição de uma motocicleta anunciada pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Como não dispunha da quantia inicialmente exigida de R$ 2.000,00 (dois mil reais), efetuou transferência via PIX no valor de R$ 1.500,00 (
um
mil e quinhentos reais) para Eduardo Felipe da Silva Lopes, CPF n. 178.704.157-31, indicado pelo interlocutor como gerente financeiro da empresa.

O boletim de ocorrência confirma essa dinâmica fática. Nele, o autor relatou que recebeu a oferta por aplicativo de mensagens, questionou a possibilidade de se tratar de golpe, mas, após receber documentos e suposta simulação de financiamento, confiou nas informações repassadas e realizou a transferência ao beneficiário indicado. Consta, ainda, que, logo após o pagamento, percebeu que havia sido vítima de estelionato, pois o interlocutor deixou de responder às mensagens.

Esse quadro evidencia que a fraude foi perpetrada por terceiro estranho à relação processual, mediante ardil típico de engenharia social, em ambiente externo à plataforma da requerida. A negociação, a oferta do bem, a indução ao erro e a definição da conta destinatária ocorreram integralmente fora do âmbito operacional da
PicPay
, o que afasta, por si só, a imputação automática de responsabilidade à prestadora do serviço de pagamento.

Também não procede a alegação de omissão da recorrida quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução
(
MED
)
. Os documentos juntados aos autos revelam que a notificação de infração foi criada em 16/07/2024 às 15:17:17, com indicação do Banco Bradesco S.A. como PSP criador e do
PicPay
como contraparte. Consta, ainda, que a solicitação de devolução foi analisada e aceita parcialmente, com expressa observação de inexistência de saldo disponível na conta recebedora à época da análise, o que inviabilizou a restituição integral do numerário.

Verifica-se que, após a comunicação do evento, foi regularmente instaurado o procedimento de devolução no âmbito do sistema PIX, com o devido acionamento do MED. A limitação na recuperação dos valores decorreu, portanto, de condicionante inerente ao próprio mecanismo, que depende da existência de saldo na conta destinatária, e não de qualquer conduta omissiva ou falha operacional atribuível à
R
equerida.

Cumpre destacar, ademais, que a transferência não resultou de invasão de conta, quebra de senha, uso indevido de credenciais ou falha dos mecanismos internos de autenticação. Ao contrário, a operação foi realizada pelo próprio
A
utor, por sua livre manifestação de vontade, após tratativas mantidas com o fraudador.
Logo, n
ão se está diante de movimentação não autorizada, mas de pagamento voluntariamente ordenado pelo titular da conta, embora sob falsa premissa construída por terceiro.

Nesse contexto, a hipótese dos autos amolda-se ao fortuito externo, pois o evento danoso decorreu de fraude arquitetada e executada por terceiro alheio à cadeia de fornecimento, sem demonstração de falha no sistema da
R
equerida ou de vulnerabilidade imputável ao serviço por ela prestado. Em situações dessa natureza, a responsabilidade objetiva do fornecedor cede diante da excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
, a afastar a aplicação do
Verbete 479 da Súmula do STJ
.

No caso dos autos, não há prova de defeito na prestação do serviço da requerida. Não houve demonstração de falha no sistema de segurança, de autorização irregular da operação ou de omissão específica capaz de estabelecer nexo causal direto entre a conduta da
R
é e o prejuízo experimentado pelo
A
utor.
Ao revés
, a prova aponta que a transferência foi realizada por livre manifestação de vontade do demandante, embora induzido por terceiro mal-intencionado, após negociação mantida fora da plataforma da
R
ecorrida.

Nessas circunstâncias
, inexistindo prova de defeito na prestação do serviço, de violação dos mecanismos de segurança da
R
equerida ou de nexo causal direto entre sua atuação e o prejuízo suportado pelo
A
utor, impõe-se o afastamento da responsabilidade civil da demandada e, por conseguinte, a manutenção da improcedência dos pedidos de restituição e indenização.

Colaciono, para reforç
ar a conclusão
, precedentes deste Tribunal:

(...)
4. Quanto ao mérito, não há responsabilidade civil do banco, pois as transações questionadas foram realizadas com uso regular de credenciais, em ambiente autenticado por senha e biometria, sem demonstração de falha no sistema.

5. A fraude decorreu de fato de terceiro, caracterizado como fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no
art
. 14, § 3o, II, do CDC.

6.

A instituição financeira adotou providências imediatas para cancelar o empréstimo e ativou o Mecanismo Especial de Devolução, sem sucesso por ausência de saldo na conta do destinatário.

7.

A própria conduta da autora contribuiu para o sucesso do golpe, ao
acessar
o aplicativo bancário durante a ligação e confirmar informações, caracterizando culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade
recursal
previstos no
art
. 1.010 do CPC quando apresenta fundamentos contra os termos da sentença.
2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações fraudulentas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo. 3. A utilização regular de credenciais de acesso pela própria correntista em contexto de golpe praticado por terceiro configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5o, XXXV; CDC,
art
. 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 373, I, e 1.010,
incs
. II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT,
Ap
1007766-49.2024.8.11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025; TJMT,
Ap
1007645-24.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT,
Ap
1029979-32.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1000463-03.2024.8.11.0033, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, publicado no DJE em
19/09/2025).

(...)

1. O Mecanismo Especial de Devolução (MED) constitui ferramenta importante para mitigar os efeitos de operações fraudulentas no sistema PIX, mas sua aplicação está condicionada à tempestividade da comunicação e à existência de fundamentos mínimos que indiquem a possibilidade de bloqueio eficaz.

2. A mera alegação de omissão na instauração do MED não é suficiente para caracterizar falha na prestação de serviços quando a comunicação ocorreu após a concretização da transferência e não foram apresentados elementos que demonstrem que o procedimento seria eficaz para recuperar os valores.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), mas não pelos danos decorrentes de fortuito externo, como é o caso de golpes em que o próprio consumidor, por livre vontade e induzido por terceiro, realiza transferências bancárias.

4. A Resolução BCB no 1/2020 e suas posteriores alterações não impõem às instituições financeiras o dever de ressarcir valores em casos de fraude perpetrada por terceiros, quando há culpa exclusiva do consumidor, mas apenas estabelecem procedimentos para mitigar riscos e eventualmente facilitar a recuperação de valores, quando possível.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação
1007645-24.2024.8.11.0006,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
p
ublicado no DJE 22/07/2025)
.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe
pix
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e
art
. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88,
art
. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, publicado no DJE em 31/05/2025).

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento)
do valor da causa
,
com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026